Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS CONFLITANTES. PLAUSIBILIDADE DA VERSÃO DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites da pretensão recursal, presente a dialeticidade prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. De rigor a manutenção da absolvição, pois, no caso, a prática do crime não se encontra cabalmente comprovado, diante das nuances do caso concreto e das contradições e incoerências apuradas nas versões apresentadas pela genitora da criança, comprometendo-se, assim, a força probatória de suas declarações.
3. Diante dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.